Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705093-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO EIRELI contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória n.o 0703782-04.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinada à abstenção de cobrança de multas, de interrupção do serviço de fornecimento de água, de depósito de caução de parte da fatura do mês de janeiro excluída a multa questionada e à determinação de ligação de água em outro endereço objeto de obra contratada com o Poder Público (Id 55781357 – origem). Argumenta, em síntese, que não houve qualquer notificação prévia para acompanhar o procedimento de fiscalização e substituição do hidrômetro ocorrido em 17/05/2018; que nunca realizou remanejamento do hidrômetro; que o histórico de consumo evidencia a inexistência de grandes variações anteriores no consumo médio de água; que, apesar da discordância quanto à troca do hidrômetro, foi cobrada a substituição na fatura de junho de 2018, no valor de R$ 1.059,52, o qual foi pago após protesto cartorário. Sustenta, ainda, abusividade na multa de R$ 1.496,00 cobrada na fatura com vencimento em janeiro de 2020 em razão de remanejamento de hidrômetro, o que ensejou injusta recusa administrativa em 29/01/2020 ao pedido de nova ligação predial vinculada a seu CNPJ, destinada à realização de obra contratada com o Poder Público. Alega que o fornecimento de água é essencial à prestação de seu serviço, sendo a possibilidade de rompimento em sua sede e a negativa a ligação em outro endereço capaz de acarretar perigo de dano a seus funcionários e animais, assim como ensejar sanções administrativas e contratuais em razão da impossibilidade de início da obra contratada. Assevera sua pretensão de depositar judicialmente o valor da multa, de forma a impedir a ausência de fornecimento de água durante a discussão sobre a validade da multa. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para: i) determinar o imediato fornecimento de água no endereço da obra contratada, sob pena de multa; ii) a abstenção de cobrança de novas multas; iii) a abstração de suspensão do fornecimento de água até o deslinde da questão e; iv) o deferimento do depósito judicial da fatura do mês de janeiro, decotado o valor da multa ora questionada. Preparo recolhido (ID 14738314). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes à concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal no presente momento processual. Isso porque se extrai dos documentos acostados ao feito originário que a multa ora questionada, oriunda da constatação de dano e remanejamento de hidrômetro em fiscalização na sede da empresa, restou, em princípio, incidente após tramitação de procedimento administrativo em que constou a existência de notificações para apresentação de defesa e recurso dirigidas ao endereço da sede, que, contudo, não restaram oportunamente apresentados pela empresa. Destaca-se, ainda, que nos termos do artigo 24 do Decreto n.o 25.590/2006, encontra-se legalmente vedada a intervenção do consumidor usuário em atos de instalação, reparação, substituição ou remoção de hidrômetro/selos, havendo previsão de cobrança em razão da necessidade de substituição, sem prejuízo da incidência de multa, o que, em princípio, demonstra a legalidade da penalidade. Salienta-se, ainda, que as alegações atinentes à ausência de prévia notificação da fiscalização e de desnecessidade da substituição do hidrômetro são matérias que dependem, em tese, de maior análise probatória, não servido, por ora, a afastar a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos. Também não se vislumbra, de plano, a comprovação de iminente perigo de dano até o julgamento do mérito recursal, decorrente da alegada recusa à instalação de hidrômetro no endereço objeto de obra contratada com o Poder Público em Samambaia, porquanto ausente o próprio contrato administrativo, de forma a possibilitar conhecer a localização específica da obra, os prazos e eventuais sanções administrativas incidentes. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, por não ter havido citação do réu-agravado na origem. Após, retornem os autos em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora